Tribunal: STF
Processo: ARE 1368680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. CONVALIDAÇÃO. LEI ESTADUAL. VALIDADE. CONFLITO COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2002 E 42/2003. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem não se distancia daquele assentado pelo Supremo na matéria, no sentido de que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. 



    2. O julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP), porquanto esta Corte entende pela validade da legislação estadual que os instituiu no que não conflitar com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora. 



    3. Agravo interno desprovido.